Tribunal: TJMT
Processo: 0006901-65.2018.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006901-65.2018.8.11.0003
APELANTE ANTÔNIO RODRIGUES DA ROCHA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Em consonância com o certificado no ID 72067989, dessume-se dos autos que o ora apelante ANTÔNIO RODRIGUES DA ROCHA foi denunciado e condenado pela contravenção penal do art. 65 do Dec-Lei n.o 3.688/41 [molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável], cuja ação penal tramitou pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo, punida com PRISÃO SIMPLES, de quinze dias a dois meses, ou multa.
Logo, compete à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, e não a este eg. Tribunal de Justiça, apreciar e julgar o recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida no feito que tramitou sob o procedimento sumaríssimo.
Sendo assim, com arrimo no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, de forma monocrática, DECLINO DA COMPETÊNCIA em prol da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais e, via de consequência, determino-lhe a imediata remessa dos autos.
Às notificações e providências de estilo, principalmente no que concerne à respectiva ‘baixa’ deste processo do acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli